Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-57.2023.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000200-57.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ BATISTA DO AMARAL - CPF: 109.933.391-15 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONSUMIDOR QUE ALEGA AUSENCIA DE CONTRATAÇÃO- ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU- DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
ARBITRADO- MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o consumidor nega a contratação dos serviços de cartão de crédito, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O banco, mesmo instado a comprovar a regularidade da contratação, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, sendo que não juntou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.

Valor mantido em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais proposta por Luiz Batista do Amaral.

O Recorrente sustenta que não praticou qualquer conduta indevida uma vez que o Recorrido contratou o cartão em questão, assinou o contrato que foi devidamente formalizado, inexistindo qualquer fundamento jurídico para ser considerado inválido.

Assevera que o cartão consignado não pode ser emitido sem a devida formalização e assinatura do cliente no termo de adesão ou proposta, termo de antecipação de saque, termo de autorização de reserva de margem consignável- cartão de crédito-bradesco consignado.

Alude que houve solicitação de saque antecipado na modalidade cartão de crédito, bem como ocorreram compras diretamente no cartão, de maneira que a reserva consignável fora convertida em desconto, conforme previsto em lei e disponível no benefício do Recorrido.

Afirma que inexistiu desconto indevido, não havendo que se falar em devolução dos valores em dobro.

Afirma que, a indenização não é cabível pois inexiste o alegado dano moral, a argumentação jurídica descrita na petição inicial não corresponde à realidade, a indenização só seria cabível se houvesse dolo ou culpa, o que inocorreu.

Aduz que o valor fixado a título de indenização se revela exacerbado, devendo ser reduzido em obediência aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida merece parcial reforma.

No que diz respeito ao contrato de cartão de crédito consignado, fica evidente nos autos que a instituição financeira não comprovou a contratação do referido produto com a parte Recorrida.

Inobstante alegue que há contrato assinado e autorizações diversas, o banco Recorrente não acostou qualquer documento a esse respeito, visto que inexiste contrato, não há autorização assinada e muito menos há comprovante de que fora depositada qualquer importância a favor do Recorrido.

Nessa linha, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. O fato se configura em relação de consumo (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça). Há hipossuficiência econômica e financeira do autor e verossimilhança de suas alegações.

O pedido de reparação de dano decorre de fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova é cabível e resulta do § 3º do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, o banco, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro.

Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, a indenização fixada na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023